Tribunal: STF
Processo: ARE 1517579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 263, p. 1-12) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA – CRIME DE PERSEGUIÇÃO – ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL – ANTIGO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – PRELIMINAR – PLEITO DE NULIDADE EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO PROCEDIMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, EM VIRTUDE DE ARGUIÇÕES DE NULIDADE, QUE NÃO ACARRETA EM NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESSA CORTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – PRELIMINAR – PLEITO DE NULIDADE EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DEFESA QUE PLEITEOU A REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE DO ADVOGADO – JUÍZO QUE SOLICITOU FOSSE ANEXADO COMPROVANTE DE ATENDIMENTO MÉDICO – JUÍZO QUE, NO ENTANTO, REDESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OUTRA DATA – DEFESA QUE SOLICITOU FOSSEM OUTROS AUTOS UTILIZADOS COMO PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, JÁ QUE A DEFESA APRESENTOU OS DOCUMENTOS DOS OUTROS AUTOS PERTINENTES À DEFESA E TEVE A AUDIÊNCIA REAGENDADA – PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA ABOLITIO CRIMINIS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS QUE PASSOU A SER TIPIFICADA NO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS, MAS SIM DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A CONDUTA DO ACUSADO SE AMOLDOU AO DISPOSTO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VÍTIMA, DEMAIS TESTEMUNHAS E RÉU QUE CONFIRMARAM QUE ESSE ENTROU EM CONTATO COM FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS QUE A VÍTIMA PRESTAVA SERVIÇOS PARA O FIM DE OBTER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA OFENDIDA, PERTURBANDO, ASSIM, A SUA PRIVACIDADE E CAUSANDO CONSTRANGIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 263, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 285, p. 1-6) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 270, p. 1-10).



    A 1ª Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOCs 279 e 294).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros. 



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 294, p. 1-5): 



    “(...) Outrossim, ao objetivar a reforma do julgado para sua absolvição, sob quaisquer dos argumentos apresentados pelo Recorrente, ensejar-se-ia o reexame probatório, o que é vedado nesta instância, em razão do contido na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado é o seguinte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



     Neste sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 981047 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08- 2017 PUBLIC 01-09-2017) – sem grifos no original. 



    Ademais, sabido é que, a ofensa a capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao princípio ou dispositivo constitucional tido por violado, e não ocorrer de forma reflexa. 



    In casu, a ofensa meramente oblíqua é constatável pela comparação entre o recurso especial (0002171- 81.2024.8.16.0190), em que a Recorrente alegou como violados os aos arts. 1º, 107, III, do Código Penal, e 386, III, VII, do Código de Processo Penal, e o presente extraordinário (0002173-51.2024.8.16.0190), em que se vale dos mesmos fundamentos para sustentar os mesmos pedidos. 



    Assim, segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, ‘nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa’ (ARE 1174933 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020). 



    E mais: 



    É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (ARE 1405066 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.02.2023).” (eDOC 294, p. 4-5; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente